Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-56.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI N. 14.046/2020. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO ATÉ 31.12.2021. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela agência de turismo em face da sentença que rescindiu o contrato de pacote turístico de formatura celebrado entre a partes em 22/08/2020 e a condenou a ressarcir à autora, até 31/12/2023, a quantia de R$ 3.879,05, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da contratação, e acrescida de juros legais de mora de 1%, contados da data de citação.
2. O cerne da questão é definir sobre a incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre a condenação.
3. A Lei no 14.046/2020, alterada pela Lei 14.390/2022, fixou o termo de 31/12/2023 como data-limite para a restituição do valor recebido, no caso de cancelamento de serviços, reservas e eventos em decorrência da pandemia de COVID-19, ocorrido no ano de 2022 (art. 2o, § 6o, II).
4. Acerca da correção monetária, é sabido que esta não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de proteção contra a depreciação da moeda no transcurso do tempo. A sua incidência é consequência natural para os casos de descumprimento contratual (art. 389, CC), indenização por perdas e danos (art. 404, CC) e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), além de outras hipóteses legais e contratuais.
5. Nesse sentido, à míngua de previsão expressa, adequada a aplicação da regra geral ao invés da devolução nominal da quantia, especialmente porque não houve desnaturalização da relação consumerista, que exige a recomposição integral ao consumidor (art. 35, III) e art. 884 do CC, que revela desigualdade desproporcional em favor da parte contratada.
6. A correção monetária pelo índice do INPC guarda coerência com o enunciado pela Lei n. 14.046/2020 para os empreendedores atingidos pelos impactos da pandemia, porquanto são distintos dos profissionais cogitados no § 1o do artigo 4o, da mesma lei. (Acórdão 1632184, 07031101020228070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)
7. Quanto aos juros de mora, esses somente poderão incidir em caso de não pagamento após a data do vencimento consignado na sentença “até 31/12/2023”, porquanto não há recurso da autora questionando a data limite para a restituição.
8. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada minimamente para que os de juros de mora de 1% ao mês, sejam contados somente após o vencimento da obrigação.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.